Tribunal: TJMT
Processo: 0001117-80.2015.8.11.0046
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001117-80.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDAO - CPF: 957.785.781-72 (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), REGINALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 082.373.714-45 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVIO ALVES BATISTA (APELADO), FAZENDA ZONTA (VÍTIMA), ANDERSON DE JESUS DOS SANTOS OUTROS (VÍTIMA), SERGIO ARAUJO - CPF: 024.887.071-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
DOIS RÉUS
.
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO PELA D. PGJ
.
ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. 3 ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 8 ANOS ATINGIDO. FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O JULGAMENTO DESTE RECURSO. TESE MERITÓRIA DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
, PREJUDICADA.
MÉRITO:

2.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO DELITO DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. DOIS RÉUS.
P
ROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS IMPORTANTE PARA O SUCESSO DAS INVESTIGAÇÕES. NARRATIVA DOS FATOS COM DETALHES DO CRIME. DESCRIÇÃO DO PAPEL EXERCIDO PELOS DEMAIS RÉUS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, EM SINTONIA COM AS PROVAS. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 11 TCCT/TJMT. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO, DA PGJ ACOLHIDA

PARA DECLARAR A
PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO
QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
,
E
NO MÉRITO
,
RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO

PARA
CONDENAR
OS RÉUS PELO
CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
A prescrição do
jus puniendi estatal
, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
cominada ao delito em apuração, não sendo a sentença absolutória, marco interruptivo da contagem do prazo prescricional. No caso, trata-se de crime de Associação Criminosa cuja pena máxima é de 3 anos de reclusão, de modo, que decorrido o lapso prescricional de 8 anos previsto no art. 109, IV, CP, entre o recebimento da denúncia (14.04.2015) e o julgamento deste recurso, sem que, tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe.

1.2.
A declaração da extinção da punibilidade dos apelados pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado, torna inócua a análise da tese meritória ministerial em que visou a condenação pelo crime do art. 288 do CP.

2.
Não há que se falar em absolvição da conduta prevista no
art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP
, quando estiver comprovado nos autos, por meio da confissão extrajudicial de um dos réus que embora tenha alterado sua versão na fase judicial, colaborou com as investigações, descreveu a narrativa fática indicando os demais envolvidos bem como o papel exercidos por estes, aliada aos depoimentos dos policiais militares e civis que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelaram em sintonia com o acervo probatório, que os réus/apelados foram os autores de roubo em voga.

- Na forma do Enunciado Orientativo nº 11 TCCR/TJMT,
in verbis:
“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Reginaldo Lúcio da Silva
e
Silvio Alves Batista
foram absolvidos

pelo

MM.

Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Comodoro-MT
dos crimes de
Associação Criminosa
(art. 288, do CP – 1º Fato) e
Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes, Emprego de Arma de Fogo e Restrição de Liberdade das Vítimas
(art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP), com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, ao passo que em relação à
Carlos Alexandre Valverde Brandão,
declarou-se a extinção punibilidade, em razão do seu óbito (ID
178611676).

Em suas razões, o
Parquet
almeja a
condenação
de
Reginaldo
e
Silvio
pela prática dos crimes de
Associação Criminosa
e
Roubo Majorado
conforme os termos da denúncia, porque comprovada a autoria e a materialidade (ID 178611690).

As
contrarrazões
defensivas pelo
desprovimento
do apelo (ID
178611694
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
arguiu,
de ofício
,
prejudicial de mérito
para que seja reconhecida a
prescrição
da pretensão punitiva abstrata para o crime de
Associação Criminosa
e,
no mérito
, pelo
provimento
do recurso, para
condenar os réus
pela prática do crime de
Roubo Majorado
(ID
179544179
), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO
– Pedido de condenação dos acusados nas penas do artigo 288,
caput
, c/c art. 157, §2, incisos I, II e V, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, do CP) – Preliminar aventada por esta Procuradoria – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva abstrata para o crime de associação criminosa – Existência de provas suficientes da materialidade e autoria para condenar os acusados pelo crime de roubo majorado – Parecer pelo parcial provimento do recurso”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO DA
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA D. PGJ, DE OFÍCIO

A d. PGJ em seu parecer suscitou a prescrição
da pretensão punitiva, abstrata, para o crime de Associação Criminosa.

Com razão
.

Em tempo, quanto ao crime de Associação Criminosa (art. 288 do CP), de fato, é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena abstratamente cominada ao delito.

Registre-se que, a prescrição do
jus puniendi estatal
, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
, cominada ao delito em apuração.

A pena máxima
in abstracto
aplicada ao crime previsto no art. 288 do CP, é de
3 anos
de reclusão, de forma que a prescrição da pretensão punitiva Estatal, relativamente a essa infração, opera-se em
8 anos
, consoante o disposto no art. 109, inciso IV, do CP.

No caso em apreciação, a denúncia foi recebida em 14.04.2015 (ID 178611658 - Pág. 381), ao passo que a sentença absolutória foi prolatada em 15.05.2022, em favor dos apelados
Reginaldo Lúcio da Silva
e
Silvio Alves Batista
(ID 178611676).

Consabido que a publicação de sentença absolutória não é causa interruptiva do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do CP. Nesse sentido:

“
A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima in abstracto cominada ao delito em apuração, não sendo a sentença absolutória marco para interromper a contagem do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal. - Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe. - Extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição fica prejudicado o exame da matéria deduzida no recurso.” (TJMT, Ap n° 9008/2015 - 30.6.2015) ”. N.U 0002994-42.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

Diante desse cenário, é possível verificar que,
entre a data do recebimento da denúncia
em
14.04.2015
(ID 178611658 - Pág. 381) até a data de hoje, transcorreu lapso temporal
superior a 8 anos
, o que torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal e a consequente extinção da punibilidade dos agentes.

Nesse contexto,
acolho a prejudicial de mérito
suscitada de ofício pela d. PGJ e reconheço a
prescrição da pretensão de punir do Estado
, relativamente à infração penal do art. 288 do CP, com base na pena abstratamente cominada, porquanto operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso
, com espeque no art. 109, inciso IV, do CP e art. 117 do CP.

No mais, resta
prejudicada a análise do mérito
do recurso ministerial de 1º grau, em relação ao delito do art. 288 do CP, vez que pleiteou a condenação dos apelados
Reginaldo Lúcio da Silva
e
Silvio Alves Batista.

É como voto.

2.
VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que em data incerta, mas sendo certo que o fato tenha ocorrido entre o ano de 2014 e 2015 e entre as cidades de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio-MT,
Carlos Alexandre Valverde Brandão
(gerente da
Fazenda Diadema,
situada em Campos de Júlio-MT), reuniu os comparsas
Valderlan Oliveira Lima
,
Silvio Alves Batista
e
Reginaldo Lúcio da Silva,
vulgo “
Pernambuco
”,

em conjunto com mais três indivíduos não identificados (sendo um deles conhecido como “
João de Campo Novo
” e outro como “
Zé
”), para
se associarem, com o intuito de cometer crimes, utilizando-se de armas de fogo para a consumação dos delitos (Fato 1).

Na noite de 22.02.2015, no interior da propriedade rural
Fazenda Zonta
, em Comodoro-MT,
Carlos Alexandre Valverde Brandão,
Reginaldo Lúcio da Silva,

Silvio Alves Batista
e
Vanderlan Oliveira Lima,
em conjunto com mais três indivíduos não identificados (sendo um deles conhecido como “
João de Campo Novo
” e outro como “
Zé
”), subtraíram para si coisas alheias móveis, mediante grave ameaça e violência às pessoas e emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, defensivos agrícolas/fertilizantes das marcas
Fox, Aureo, Glifosato, Atrasina e Foliar DSK Multspray
, avaliados em R$ 150.000,00, um caminhão da marca
Mercedes Benz LS 1524
, cor branca, placa identificadora BWA-0251,

uma caminhonete, marca
Ford F-350
, placa identificadora AQB-7562, cor prata e carroceira de madeira.

Subtraíram, ainda, 2
aparelhos celulares e 1 corrente de ouro,
da vítima
Diego Alves Batista da Silva
; R$ 72,00 em espécie da vítima
Anderson de Jesus dos Santos
; um aparelho celular, um videogame, R$ 180,00 reais e uma mochila da vítima
Alexandre Simões Carneiro
; um aparelho celular,
marca
Samsung
, modelo
Galaxy DUOS
, cor branca, IMEI 356515060037865,
da vítima
Josias Stepniak Riske
.

Diante desse cenário,
Carlos Alexandre Valverde Brandão,
Reginaldo Lúcio da Silva, Silvio Alves Batista
(
alcunha “
Maylon Alves Batista
”) e
Valderlan Oliveira Lima
foram denunciados em 13.04.2015 pelo MP, pela prática dos delitos de Associação Criminosa (art. 288, do CP – 1º Fato) e Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes, Emprego de Arma de Fogo e Restrição de Liberdade das Vítimas (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP).

Em 5.7.2018, o feito foi desmembrado em relação à
Valderlan Oliveira Lima,
diante da ausência da citação (
ID
178611661 - Pág. 47).

Reginaldo
e
Silvio
foram absolvidos pelos delitos de Associação Criminosa e de Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes, Emprego de Arma de Fogo e Restrição de Liberdade das Vítimas, pelo Juízo singular ao prolatar a sentença em 15.06.2022, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP (
inexistência de prova suficiente para a condenação)
, ao passo que se declarou a extinção punibilidade em relação a
Carlos,
em razão de seu óbito em 09.06.2020 (ID
178611664 - Pág. 77)
.

Irresignado, o órgão Acusatório pretende a condenação do réu
Reginaldo Lúcio da Silva
e do réu
Silvio Alves Batista,
como incursos nos crimes dos artigos art. 288, do CP e 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Superada a questão preliminar apresentada pela d. PGJ, de ofício, pela prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de Associação Criminosa, acolhida nesta instância, como se vê no tópico anterior, passo à análise do pedido de condenação pelo crime de Roubo Triplamente Majorado.

O pedido da Cúpula ministerial merece ser
provido
, porquanto comprovada a autoria do crime, nos exatos termos da denúncia.

A
materialidade
delitiva do delito de Roubo Triplamente Majorado está demonstrada pelo Auto de Prisão em flagrante de
Sérgio Araújo
e
Carlos Alexandre
(ID 178611658 - Pág. 80), Boletins de Ocorrência (ID 178611658 - Págs. 18/26, 66/70, 122/130, 164/166, 298/300 e Pg. 352), Termo de Apreensão (ID 178611658 - Pág. 120, 156 e 348), Auto de Entrega (ID 178611658 - Pág. 174, 290, 310), Termo de Compromisso (ID 178611658 - Pág. 292 e 350), Documento Veículo (ID 178611658 - Pág. 168), Nota Fiscal (ID 178611658 - Pág. 192), Laudo Pericial realizado no veículo caminhão Mercedes (ID 178611658 - Págs. 198/204), Termo de Reconhecimento de Fertilizante (ID 178611658 - Pág. 220) e Relatórios (ID 178611658 - Pág. 32/36, 316/ 319, 324/332 e 415).

Quanto à
autoria
do crime, após análise dos autos, entendo que o conteúdo do caderno processual reflete que a prova produzida se mostra apta e suficiente para a edição da responsabilização penal contra os apelados
Reginaldo
e
Silvio
, pela prática do crime insculpido no
art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que
Reginaldo
,
Silvio
e

Vanderlan
, com mais 3 indivíduos não identificados, cinco deles encapuzados, com exceção de
Valderlan,
utilizando-se do veículo
VW/GOL,
cor verde e munidos de ao menos 3 armas de fogo (2 revólveres e 1 pistola), foram até a
Fazenda Zonta,
na noite de 22.02.2015, renderam as vítimas e arrombaram a porta do galpão da fazenda para ter acesso aos produtos agrícolas.

Após entrarem nas dependências do galpão, os agentes exigiram que as vítimas carregassem os defensivos agrícolas no caminhão e na caminhonete que, pós permanecerem 4 horas na fazenda vitimada e se apossarem de vários pertences pessoais dos funcionários/vítimas (
Diego Alves Batista da Silva
;
Anderson de Jesus dos Santos
;
Alexandre Simões Carneiro
e
Josias Stepniak Riske
)
, com exceção de
Reginaldo,
evadiram-se do local conduzindo o veículo
VW/GOL
levando como refém a vítima
Jandir Luiz Pavan
para dirigir o caminhão.
Reginaldo
permaneceu nas dependências da fazenda vitimada, após certo tempo e, utilizando-se do veículo
Fiat-Idea,
cor vermelha, de propriedade da vítima
Alexandre
se evadiu da fazenda, levando consigo a referida vítima como refém.

No trajeto, o veículo
VW/GOL
apresentou avarias e foi abandonado na cidade de Campos de Júlio-MT. Sendo assim,
Reginaldo
,
Silvio
e

Vanderlan
seguiram em direção à Sapezal-MT a bordo do veículo
Fiat-Idea
com as vítimas
Jandir, Alexandre e Anderson
que, após alguns quilômetros à frente, deixaram
Jandir
e
Anderson
em Sapezal, ao passo que a vítima
Alexandre
seguiu o trajeto sob o comando dos agentes criminosos conduzindo o veículo
Fiat-Idea
e, empós, deixou
Reginaldo
,
Silvio
e

Vanderlan
em um bairro situado em Sapezal que, após ser libertado, retornou à rodovia e buscou as vítimas
Jandir
e
Anderson
em direção à Campos de Júlio para acionarem a Polícia.

No intuito de localizar os agentes criminosos, Policiais Militares se deslocaram até Sapezal e com o apoio de Policiais Civis que estavam rastreando o aparelho celular da marca
Samsung
de propriedade da vítima
Josias,
lograram êxito em localizar o referido aparelho e apreendê-lo, razão pela qual foi possível identificar um dos envolvidos no crime –
Reginaldo
(ID 178611658 - Pág. 310).

Durante as investigações, descortinou-se indícios de autoria delitiva em desfavor de
Carlos Alexandre
que foi preso em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, em seu local de trabalho –
Fazenda Diadema
- sendo localizado naquela fazenda, 1 frasco vazio do fertilizante
Foliar DSK Multspray,
em que o funcionário da empresa vitimada,
Aldecir José Terol,
reconheceu o frasco como um dos objetos subtraídos da Fazenda vitimada (ID

178611658 - Págs. 120, 175 e 220).

Os veículos roubados foram recuperados após serem abandonados (ID 178611658 - Págs. 120 e 174), bem como apreendidos parte dos artefatos bélicos utilizados no delito (ID 178611658 - Pág. 120, 290 e 348), sendo o revólver calibre 38mm apreendido em posse de
Alcileia Martins Tadau
” (ID 178611658 - Pág. 262/270) que, segundo ela, guardou em sua casa a pedido de
Reginaldo,
enquanto a pistola
Taurus,
cor preta, calibre 380, foi apreendida em posse de
Silvio.

Em
sede policial
,
Anderson de Jesus dos Santos
,
Alexandre Simões Carneiro e Jandir Luiz Pavan
narraram os fatos de acordo com o cenário fático encimado (ID
178611658 - Págs. 38/50).

Diego Alves Batista da Silva

foi abordado pelos agentes criminosos que usavam capuz (com exceção de
Vanderlan
)
,
e foi questionado acerca do “
Nei”,
gerente da fazenda, oportunidade em que reconheceu seu tio
Silvio
(residente em Comodoro-MT, possuidor de “problemas” mentais), pelas características da voz, estrutura corporal, “trejeitos” e pelo aparelho fixado de “quebradura exposta” em uma das pernas o qual utilizava documento falso com o nome de “
Maylon Alves Batista”
, informação que a vítima sabia porque já teria sido presa com
Silvio
.

Na sequência, os agentes agrediram fisicamente
Diego
para que chamasse “
Capacete
” (funcionário da fazenda), que levado até o galpão para tentar arrombar a porta, mas como não conseguiram êxito nessa tentativa, um dos agentes levou
Diego
até o barracão em que estava o trator, onde reconheceu
Valderlan
, pois já o conhecia (pois já presos por posse de arma de fogo em Sinop). Após arrombarem a porta do galpão, os funcionários da fazenda foram coagidos a colocar os defensivos agrícolas na caminhonete
F350
e no caminhão
Mercedes Benz
.

Os agentes criminosos ainda roubaram pertences pessoais das vítimas e fugiam do local, permanecendo
Reginaldo
cerca de 4horas que, ao sair, levou outras vítimas como reféns no veículo
Fiat/Idea,
cor vermelha.

Por fim, eles ameaçaram as vítimas de morte para que nada contassem sobre o evento delitivo e ameaçaram matar os reféns.
Diego
reconheceu “
Pernambuco
” –
Reginaldo
-, pelas características da voz, estrutura corporal e “trejeitos”, e porque também o conhecia (vez que adquiria drogas de
Reginaldo),
bem como reconheceu
Reginaldo
por meio de fotografia apresentada na Delegacia de Polícia (ID
178611658 - Págs. 28/30).

Aldecir José Terol
proprietário da caminhonete roubada, detalhou sobre os defensivos agrícolas avaliados em R$150.000,00 da
Fazenda Zonta
, reconhecendo uma embalagem da marca
Multsdpray
cujo o lote correspondia com as informações da Nota Fiscal da compra dos produtos (ID
178611658 - Pág. 172).

Sara Martins S. de Souza
aduziu que “
Pernambuco
” teria lhe oferecido o celular
Samsung,
cor branca, para à venda, pelo valor de 500,00, o qual deixou o telefone com ela que não teria efetuado a compra do aparelho, já que estava o aguardando a Nota Fiscal (ID 178611658 – Págs. 303/306).

José Rodrigues Monte

afirmou que foi contratado por
Carlos Alexandre
para fazer um frete de 100 sacos de milho, mais de 15 galões de 20 litros e 10 galões de 10 litros de veneno, os quais foram pegos na
Fazenda Diadema
e levados até a Fazenda
Rio Pub
sem a nota fiscal dos produtos, os quais
Carlos Alexandre
lhe disse que entregaria as Notas Fiscais, mas não as entregou (ID 178611658 - Págs. 186/188).

Os
policiais militares

Edmilson Hurtado dos Santos
e
Alexandre Soares Bagano,
responsáveis pelas diligências,

cumpriram mandado de prisão em desfavor de
Silvio
que colaborou com as investigações, confessou o crime de roubo na
Fazenda Diadema
e que estava na companhia de mais 5 agentes, sabendo apenas informar o nome de
Reginaldo
, conhecido como
Pernambuco,
mentor da ação criminosa e que o produto agrícola roubado, foi encomendado por
Carlos Alexandre
que residia em Campos de Júlio e trabalhava na Fazenda Diadema/Princesa do Campo.

Os produtos foram levados até a
Fazenda Diadema,
para
Carlos Alexandre
(acompanhado por seu funcionário -
Rogério Fernandes de Jesus
) e descarregados em uma mata, o qual lhe entregou a quantia de R$ 30.000,00 que foi dividida entre os autores do crime.
Rogério
e
Carlos Alexandre
levaram consigo a caminhonete roubada da fazenda vitimada os quais pretendiam queimar o veículo. Em data posterior,
Silvio
teria ido até a casa de
Carlos Alexandre
e ouviu quando este último disse que teria escondido os produtos agrícolas em outro local.

Os policiais foram ao encontro de
Rogério
o qual lhe confirmou o descarregamento dos produtos, mas que
Carlos Alexandre
já os teria levado para outro local que desconhecia, mas encontraram um frasco quebrado no local em que, de início, os produtos foram escondidos, além de vestígios de que veículos estiveram ali.

Durante buscas no local, os policiais encontraram uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca
Taurus
em baixo do colchão de
Silvio,
em sua residência em uma chácara. Na residência de
Carlos Alexandre
foram apreendidas (através de mandado judicial), uma espingarda calibre .12, uma munição intata do mesmo calibre, 23 munições de calibre 380 intactas e 1 munição de calibre .380 deflagrada (ID 178611658 - Pás. 83/87).

Os policiais militares
Jonas Duarte de Araújo e Cosme Bolonha Gonçalves
confirmaram os depoimentos do
PM

Edmilson
e
PM

Alexandre,
no sentido que cumpriram mandado de prisão em desfavor de
Silvio

que confessou a autoria do crime e
Carlos Alexandre
– receptador da mercadoria roubada - comprou os produtos pelo valor de R$ 30.000,00

(ID 178611658 - Pág. 336/339).

O apelado Reginaldo Lúcio da Silva
compareceu na Delegacia de Polícia, em 26.02.2015, e negou que o artefato bélico – revólver calibre 38 -, lhe pertencesse, bem como não o deixou na casa de
Alcileia
(ID

178611658 - Pág. 246).

Interrogado pela Autoridade Policial, após ser preso em flagrante em 12.05.2015 (ID 178611658 – Pág. 144), o
apelado Silvio Alves Batista

confessou a autoria do roubo na fazenda vitimada que conhecia
Pernambuco
(
Reginaldo
) e que uma das armas utilizadas no crime (pistola), de sua propriedade, foi localizada com ele (
Silvio
), e as demais armas (uma delas apreendida na casa de
Alcileia
), seria de propriedade de
Pernambuco.

Expôs que após o roubo levaram os produtos agrícolas para a fazenda de
Carlos Alexandre
– mentor do crime -, situada em Campos de Júlio o qual pagaria para cada participante do crime, a quantia de R$ 5.000,00.
Silvo
estava se identificando com o nome de seu primo: “
Maycon Alves Batista
”, pois sabia havia mandado de prisão contra ele
(ID 178611658 - Pág. 150/152).

Em sede
judicial
,
os seguintes depoimentos foram colhidos (ID 178611672):

O policial militar
Edmilson Hurtado Santos
confirmou, na íntegra, suas declarações prestadas em sede policial, no sentido de que
um grupo de indivíduos utilizando armas de fogo renderam os funcionários da
Fazenda Zonta
,
subtraíram produtos agrícolas e que

Silvio
colaborou com as investigações confessando a autoria do crime
, que
Carlos Alexandre
seria o mandante do delito contratando os agentes no valor de R$ 30.000,00,
e que
Silvio,
foi “convidado” por
Reginaldo
para participar da atuação criminosa
sendo
Reginaldo,
identificado por uma das vítimas
. Além disso, os policiais encontraram um frasco de produto agrícola roubado na fazenda em que
Carlos Alexandre
seria o gerente.

O Investigador de Polícia Civil
Júnior César Pereira
atuou em parte das
investigações e recordou que
uma das vítimas identificou
Vanderlan
, e que através de investigações realizadas pelos policiais de
Campo de Júlio
)
chegaram até
Carlos Alexandre
que encomendou os produtos roubados e levados posteriormente para a fazenda em que ele era gerente.

Disse, ainda, que
Reginaldo
foi o mentor do crime
e que, por meio de investigações realizadas em Sapezal, localizaram um dos celulares das vítimas que, por meio de mandado de busca e apreensão apreenderam uma das armas de fogo utilizadas no crime, na casa de
Alcileia
.

Além disso, confirmou que
Silvio
se prontificou a colaborar com as investigações, tendo confessado sua participação no delito
, ratificando, ao final, o teor do Relatório de
ID 17861658 – Págs. 32/38.

No citado Relatório, consta que um dos aparelhos celulares roubados (
Sansumg,
cor branca) foi localizado na cidade de Sapezal/MT que, mediante investigações lá realizadas e através de histórico de localização do referido celular (GPS) chegou-se até
Reginaldo,
vulgo
“
Pernambuco
”,

como sendo o responsável pela “entrega do celular” (eis que “
Sara
”, filha de
Alcileia,
“ganhou” o aparelho telefônico de
Reginaldo)
.

O Investigador de Polícia Civil
Rubens Quintino
confirmou que durante a busca e apreensão foi
encontrada a arma de fogo de calibre .38
, que
pertencia ao acusado
Reginaldo
.

Rubens Quintino,
escrivão da Polícia Civil, afirmou que durante busca domiciliar para encontrar os artefatos bélicos utilizados no crime em Sapezal, os policiais foram até a residência de “
uma mulher”
(
Alcileia Martins Tadau
) em que foi apreendida uma arma de fogo calibre .38, de propriedade de
Reginaldo
que, por sua vez, negou que a referida arma fosse dele.

José Rodrigues Monte
reafirmou que fez um frete de produtos agrícolas (sem as notas fiscais) retirados da
Fazenda Diadema
em que
Carlos Alexandre
que o contratou, trabalhava e levados para outra fazenda.

Carlos Alexandre

e
Silvio negaram a autoria do crime
aduzindo que, tampouco, se conheciam (ID 178611663 - Pág. 12).

Antônio Alves Nascimento,
testemunha de defesa, nada esclareceu sobre os fatos.

Embora o réu
Silvio
tenha alterado a sua versão na fase judicial negando a autoria delitiva, tal cenário, não encontra qualquer respaldo nos autos, porque, em contrapartida, a sua confissão extrajudicial está em consonância com as demais provas produzidas, que não deixam dúvidas de que ele e o réu
Reginaldo
participaram da empreitada criminosa, como narrado na denúncia.

Em tempo, como narrado nas linhas acima,
o apelado Silvio
ao ser preso em flagrante, além de ter confessado a prática delitiva, colaborou com a investigação do crime e indicando a participação de
Carlos Alexandre
e
Reginaldo
, bem como os papéis de cada um no grupo criminoso, sendo
Reginaldo
o responsável por comandar a ação criminosa, visto que foi o responsável por convidá-lo a participar do crime, ao passo que
Carlos Alexandre
contratou o grupo, pelo valor de R$ 30.000,00 para roubarem os produtos agrícolas da fazenda vitimada.

Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante de
Silvio
confirmaram que ele colaborou com as investigações, nas duas fases da persecução penal, narrando a circunstância-fática do crime e indicando
Carlos Alexandre
e
Reginaldo
na ação criminosa.

Aliás, as investigações do crime na espécie, tiveram êxito na recuperação dos veículos e um frasco de produto agrícola roubados da fazenda vitimada, apreensão e termo de compromisso em que atestou a eficiência das armas apreendidas utilizadas no crime (ID
178611658 - Pág. 120, Pág. 174, 156 e 350), bem consta no processo, a devolução de um dos celulares roubados, para a vítima
Josias
(ID 178611658 - Pág. 310).

Aliado à apreensão de parte dos objetos roubados das vítimas, oriundas das investigações, comprovou-se que ao menos 6 agentes criminosos participaram do crime (tendo em vista que
Carlos Alexandre
teria contratado cada um, por R$ 5.000,00, totalizando R$ 30.000,00), identificando-se apenas três deles:
Silvio
,
Reginaldo
e
Carlos Alexandre,
este último já falecido, agentes os quais, restringiram a liberdade das vítimas, por horas.

O Investigador de Polícia Civil
Júnior,
em juízo, confirmou que uma das vítimas (
Diego
) reconheceu
Valderlan
e, além disso, por meio de um dos celulares roubados foi possível chegar até
Carlos Alexandre
(responsável por encomendar o crime de roubo dos produtos agrícolas), bem como
Reginaldo
(responsável por convidar
Silvio
para participar do crime).

Nesse sentido, tenho que a confissão apelante na fase extrajudicial assume importante valor probatório nos autos.

Aliás, o
Enunciado Orientativo nº 11 do TCCR/TJMT
trata sobre esse tema, com maestria:

Enunciado Orientativo nº 11: A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.

Oras, aliada a confissão extrajudicial do apelado, tem-se os depoimentos dos policiais civis e militares envolvidos nas diligências, nas duas fases da persecução penal, que afirmaram que o apelado
Silvio
confessou a autoria delitiva, indicando
Carlos Alexandre
e
Reginaldo
na empreitada criminosa, aliado às investigações em que foram localizados aparelhos telefônicos roubados das vítimas que também revelaram a participação dos apelados na fase policial, afirmativas estas, que foram corroboradas pelas testemunhas na fase judicial, em sintonia com as demais provas encartadas aos autos, a exemplo dos artefatos bélicos apreendidos e periciados no processo que, aliás, cediço que prescindível a apreensão e perícia dos mesmos, se comprovado por outros meios, a utilização do armamento (Enunciado nº. 1 TCCR/TJMT).

No que tange ao depoimento da testemunha policial, não há motivo para duvidar de sua veracidade, vez que realizado sob o crime do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se que, por se tratar de funcionário público seu depoimento possui fé pública.

Outrossim, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com os elementos probatórios, passível de utilização para a condenação, conforme já pronunciado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso o Enunciado Orientativo nº 8
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, comprovado que os apelados
Silvio
e
Reginaldo
praticaram o crime em voga, não há que se falar em absolvição, merecendo a sentença ser reformada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“...
II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes”. (STJ - HC: 471082 SP 2018/0251158-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2018).

“A confissão realizada na fase policial, pelo apelante/corréu, mesmo quando retratada em Juízo, “tem valor sempre que confirmada por outros elementos de prova” (TJMT, Enunciado Criminal n° 11). Os reconhecimentos fotográficos dos apelantes por corréu/apelante, somados à confissõ extrajudicial e os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelas investigações, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva (TJMT, Enunciado Criminal 8; AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)”. (N.U 1001484-39.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 17/08/2023).

Logo, a sentença deve ser reformada.

DOSIMETRIA DAS PENAS

CRIME: ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (
ART. 157, § 2º, INCISOS I, II e V, DO CP) -
Pena Cominada: Reclusão de 4 a 10 anos e multa

RÉU
REGINALDO LÚCIO DA SILVA

Na primeira fase da pena
, atendo às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, vejo que são normais à espécie.

O entanto, considero como vetor judicial desfavorável, as
circunstâncias do crime
, diante da majorante do
concurso de pessoas (inc. I, do §2º, art.157, CP).

Em tempo, destaco que a técnica de migração da causa de aumento (da 3ª etapa da pena, para a 1ª etapa da pena), é amplamente aceita pela jurisprudência, valendo destacar:

“... 2. Nos termos da orientação desta Casa, é "plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/3/2016). (
STJ
- AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

“... entendimento sedimentado no
Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT
, no sentido de que, em havendo mais de uma majorante no delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, ante o princípio da imigração. (
TJMT
- N.U 0012308-66.2017.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). Destaquei.

Adoto o critério de cálculo de pena que também é aceito pelo STJ, conhecido como “Termo médio”, a saber: aumento de 1/8 para cada vetor judicial, incidido sobre o intervalo de pena (qual seja na hipótese - 6 anos), pois,
in casu
, parece-me mais
eficaz à reprovação do crime cometido, e atende ao princípio da proporcionalidade (Vide:
STJ - AgRg no HC n. 718.764/RJ), razão pela qual encontro o patamar de
4 anos e 9 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena
, não há circunstâncias atenuantes (eis que ausente cabimento das atenuantes do art. 65, do CP) e nem agravantes (pois apesar de Reginaldo possuir PEP de nº. 0003554-14.2017.8.11.0050, não há condenação definitiva capaz de gerar reincidência), motivo pelo qual estabeleço a pena intermediária no
quantum
de
4 anos e 9 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria penal
, inexistem causas de diminuição da pena, mas há duas majorantes:
emprego de arma de fogo
(ao menos duas armas de fogo foram apreendidas nos autos) e
restrição de liberdade das vítimas
(as quais permaneceram por horas

com suas liberdades restritas).

Em tempo, em observância à
Súmula 443 do STJ e, inexistindo motivação em critério qualitativo para aumento da pena em
quantum
superior àquele previsto no art. 157, § 2º, do CP,
aplico a fração de acréscimo de
1/3,
motivo pelo qual fixo a pena definitiva do apelante em
6 anos e 4 meses, e ao pagamento de 14 dias-multa.

Na sequência, tendo em vista que cinco foram as vítimas no caso,
Fazenda Zonta
,
Diego Alves Batista da Silva
;
Anderson de Jesus dos Santos

Alexandre Simões Carneiro
e
Josias Stepniak Riske
, reconheço o concurso formal de crimes (art. 70 do CP).

Como cediço, o concurso de crimes (art.70 do CP) deve ser aferido em razão do número de delitos praticados em um mesmo contexto fático (Enunciado nº. 34 TCR/TJMT).

Tanto é verdade que, em relação ao tema, este TJMT editou o Enunciado 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
: “
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro,
de 1/3 para cinco
e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”. Destaquei.

Assim, atendo à regra do art. 70 do CP e ao número de infrações (5) recrudesço a reprimenda em
1/3,
obtendo a pena de
8 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 18 dias-multa
(Em atenção ao Enunciado nº. 33 TCCR/TJMT).

Nos termos do art. 33, § 2º, “a” e §3º do CP, estabeleço o regime prisional
fechado,
diante de circunstância judicial negativa. Incabível a substituição da pena, vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

RÉU
SILVIO ALVES BATISTA

Na primeira fase da pena
, atendo às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, vejo que são normais à espécie.

O entanto, considero como vetor judicial desfavorável, as
circunstâncias do crime
, diante da majorante do
concurso de pessoas (inc. I, do §2º, art.157, CP)
, uma vez que restou demonstrado no feito, que além de
Silvio
,
Reginaldo
e
Carlos Alexandre,
em conjunto com ao menos
três indivíduos não identificados, participaram do crime.

Em tempo, destaco que a técnica de migração da causa de aumento (da 3ª etapa da pena, para a 1ª etapa da pena), é amplamente aceita pela jurisprudência, valendo destacar:

“... 2. Nos termos da orientação desta Casa, é "plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/3/2016). (
STJ
- AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

“... entendimento sedimentado no
Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT
, no sentido de que, em havendo mais de uma majorante no delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, ante o princípio da imigração. (
TJMT
- N.U 0012308-66.2017.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). Destaquei.

Adoto o critério de cálculo de pena que também é aceito pelo STJ, conhecido como “Termo médio”, a saber: aumento de 1/8 para cada vetor judicial, incidido sobre o intervalo de pena (qual seja na hipótese - 6 anos), pois,
in casu
, parece-me mais
eficaz à reprovação do crime cometido, e atende ao princípio da proporcionalidade (Vide:
STJ - AgRg no HC n. 718.764/RJ), razão pela qual encontro o patamar de
4 anos e 9 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena
, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “
d
”, do CP) – já que
Silvio
confessou a autoria do crime na fase judicial, circunstância utilizada no Voto para a condenação (Súmula 545 do STJ) e, presente agravante da reincidência, vez que ostenta no bojo do PEP de nº. 0009830-47.2009.8.22.0014, condenação definitiva nos autos da AP. 000000-00.0001.9.95.2829 – data da infração 28.09.1997 com trânsito em julgado em 4.08.2006, reconheço a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), compenso-as integralmente e estabeleço a pena intermediária no
quantum
de
4 anos e 9 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria penal
, inexistem causas de diminuição da pena, mas há duas majorantes:
emprego de arma de fogo
(ao menos duas armas de fogo foram apreendidas nos autos) e
restrição de liberdade das vítimas
(as quais permaneceram por aproximadamente 4 horas

com suas liberdades restritas).

Em tempo, em observância à
Súmula 443 do STJ e, inexistindo motivação em critério qualitativo para aumento da pena em
quantum
superior àquele previsto no art. 157, § 2º, do CP,
aplico a fração de acréscimo de 1/3, motivo pelo qual fixo a pena definitiva do apelante em
6 anos e 4 meses, e ao pagamento de 14 dias-multa.

Na sequência, tendo em vista que cinco foram as vítimas no caso,
Fazenda
Zonta
,

Diego
Alves Batista da Silva
;
Anderson
de Jesus dos Santos,

Alexandre
Simões Carneiro
e
Josias
Stepniak Riske
, reconheço o concurso formal de crimes (art. 70 do CP).

Como cediço, o concurso de crimes (art. 70 do CP) deve ser aferido em razão do número de delitos praticados em um mesmo contexto (Enunciado nº. 34 TCR/TJMT).

Tanto é verdade que, em relação ao tema, este TJMT editou o Enunciado 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
: “
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro,
de 1/3 para cinco
e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”. Destaquei.

Assim, atendo à regra do art. 70 do CP e ao número de infrações (5) recrudesço a reprimenda em
1/3,
obtendo a pena de
8 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 18 dias-multa
(Em atenção ao Enunciado nº. 33 TCCR/TJMT).

Nos termos do art. 33, § 2º, “a” e §3º do CP, estabeleço o regime prisional
fechado,
diante de circunstância judicial negativa. Incabível a substituição da pena, vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Em conclusão, ressalto que a reprimenda final para os dois réus foi estabelecida de forma idêntica, porque no caso, levou-se em conta, claro, além das peculiaridades das condutas de cada um, o fato de terem contribuído de forma semelhante para o crime, cujo objetivo, era o de se apropriarem do patrimônio das vítimas, agindo ambos, de forma equivalente para que o crime obtivesse o sucesso almejado, restando, assim, observado o princípio da individualização das penas.

3.

DISPOSITIVO

Isto posto,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
suscitada de ofício pela d. PGJ, para reconhecer a

prescrição da pretensão de punir do Estado
,
em relação a
Reginaldo Lúcio da Silva e Silvio Alves Batista
quanto infração penal do art. 288 do CP –
Associação Criminosa
, com base na pena abstratamente cominada, (vez que operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso)
, com espeque no art. 109, inciso IV, do CP e art. 117 do CP, tornando-se prejudicada a análise meritória do recurso ministerial de 1º quanto a este delito.

DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público de 1º grau, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ, para
condenar
Reginaldo Lúcio da Silva

e

Silvio Alves Batista
pelo crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes, Emprego de Arma de Fogo e Restrição de Liberdade das Vítimas
(art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP), à pena em comum, no patamar definitivo de
8 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 18 dias-multa
em regime
fechado.

Expeça-se Guias Provisórias das Penas.

Oficie-se,
com urgência,
o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024